Tribunal: TJSP
Processo: 0011093-36.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011093-36.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JHONATAS PAULINO FREIRE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência requerida, julgando-se prejudicada a análise do
mérito recursal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011093-36.2020.8.26.0041 -Voto no 53.610
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0011093-36.2020.8.26.0041
COMARCA: SÃO PAULO UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: JHONATAS PAULINO FREIRE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO.
Quando
houver
manifestação expressa de desistência do recurso, de rigor a
sua homologação, prejudicada a análise do mérito.
DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.
V O T O No 53.610
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Jhonatas Paulino Freire, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
comarca de São Paulo, que determinou a realização do exame criminológico para fins
de análise do pleito de progressão de regime (fls. 81/83).
Requer o agravante a cassação do decisum e a
concessão do benefício, sem a realização do referido exame, ante o preenchimento
dos requisitos objetivo e subjetivo (fls. 2/5).
Apresentada a contraminuta (fls. 94/98) e mantida a
decisão (fls. 99), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 104/107).
É o relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A petição juntada às fls. 110, subscrita pela defesa
constituída do agravante, contém pedido expresso de desistência do presente
agravo em execução penal ante a superveniente decisão do douto magistrado a
quo que lhe deferiu o benefício pleiteado.
Ante o exposto, homologa-se a desistência requerida,
julgando-se prejudicada a análise do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011093-36.2020.8.26.0041 -Voto no 53.610
3
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator